Tribunal: TJPA
Processo: 0800712-70.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800712-70.2024.8.14.0059

APELANTE: RAIMUNDO NONATO MORAES LEAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. REJEIÇÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que impôs pena de 01 ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, II, do Código Penal, em razão de agressão com gargalo de garrafa, que causou ferimentos graves e risco à vida da vítima, com quem o réu possuía histórico de desavenças anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prova constante nos autos é suficiente para sustentar o juízo condenatório; e (ii) se estão presentes os requisitos legais da excludente de ilicitude da legítima defesa, a justificar a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conjunto probatório consistente e harmônico, composto por exame de corpo de delito, boletim de ocorrência, depoimentos de testemunhas presenciais e confissão judicial do réu, corrobora a autoria e a materialidade delitiva.

4. Não comprovada agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, tampouco o uso moderado dos meios de reação, inviabilizando o reconhecimento da legítima defesa (CP, art. 25).

5. Reação desproporcional e autônoma do agente evidencia animus ofensivo, e não defensivo, afastando a excludente de ilicitude.

6. Garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e presunção de inocência foram devidamente observadas, não servindo como fundamento para afastar condenação baseada em provas válidas e robustas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A configuração da legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, e de resposta necessária e proporcional, não se admitindo sua invocação em hipóteses de reação desmedida ou ofensiva. 2. A condenação penal é admissível com base em prova firme, coerente e judicializada, ainda que contrarie a versão defensiva do réu.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25 e 129, § 1º, II; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RAIMUNDO NONATO MORAES LEAL, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes previstos nos art. 129, §1º, II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia:

“Segundo apurou-se, no dia 04 de junho de 2024, no período compreendido entre 01h00 e 06h00, em residência situada na oitava rua, travessa 23, bairro Pacoval, no município e comarca de Soure/PA, o apresentado RAIMUNDO NONATO MORAES LEAL, vulgo “NEGUINHO DA ARÁBIA”, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima, utilizando um gargalo quebrado efetuou golpes na vítima JOÃO VICTOR JERÔNIMO DEUS, causando-lhe as lesões descritas no exame corporal que lhe resultaram em perigo de vida, conforme descrito no Boletim de Ocorrência Policial de ID Num. 116980078 - Pág. 6, do IPL e mídias. Consta nos autos que RAIMUNDO NONATO e JOÃO VICTOR eram conhecidos e possuíam uma rixa pretérita, que já datava de aproximadamente 04 (quatro) meses. Essa desavença resultou, à época, em agressões, tendo JOÃO VICTOR acertado uma “tijolada” em RAIMUNDO NONATO. Os ânimos entre os envolvidos continuaram exaltados, até que, no dia, hora e local acima expostos, JOÃO VICTOR se dirigiu à casa de RAIMUNDO NONATO, onde lhe pediu um cigarro, o que lhe foi negado. Insatisfeito, JOÃO VICTOR insistiu, ocasião em que RAIMUNDO muniu-se de um gargalo de vidro e desferiu golpes na vítima JOÃO VICTOR, causando os ferimentos descritos no exame corporal. Após as agressões, a Polícia Civil foi acionada, os quais saíram em diligências a fim de localizar o denunciado, o qual foi encontrado em sua residência e conduzido à Autoridade Policial.”

Em razões recursais (ID 28263652), a defesa do apelante requer a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, ao argumento de insuficiência probatória quanto à prática do delito de lesão corporal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, sustentando a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, conforme dispõe o art. 25 do Código Penal, à luz das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, inscritas nos incisos LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição Federal.

Em contrarrazões (ID 28263654), o digno representante ministerial, requer o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento do apelo, mas, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A defesa do apelante requer a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, ao argumento de insuficiência probatória quanto à prática do delito de lesão corporal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, sustentando a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, conforme dispõe o art. 25 do Código Penal, à luz das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, inscritas nos incisos LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição Federal.

Todavia, analisando-se detidamente as provas coligidas e citadas pelo magistrado na sentença recorrida, observa-se que não tem razão o apelante.

No caso dos autos, as provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 28263551 – Págs. 06/67), o Prontuário de Admissão Hospitalar (ID 28263552), as fotos do local do crime (ID 28263553) e o Exame de Corpo de Delito (ID 28263552) evidenciando ferimento no ante-braço direito e região central esquerda ocasionando pneumotorax, bem como pela palavra das testemunhas, que a seguir transcrevo:

A testemunha JEFFERSON DA SILVA RODRIGUES, IPC, informou que “lembro que fomos acionados pelo pessoal do hospital logo cedo informando que deu entrada uma vítima de uma facada ou de um gargalo, não lembro; fomos para lá e tentamos conversar com a vítima e com a tia da vítima que informaram que tinha sido o neguinho; fomos diligenciar atrás dele e vimos que a calçada da frente da casa dele estava cheia de sangue; a porta da casa estava entreaberta e entramos e já achamos a arma do crime, um gargalo de garrafa de uma bebida quebrada; ele não estava lá; continuamos diligenciando e encontramos ele na casa de uma tia e fizemos a prisão dele; ele até confessou o crime; foi uma tia dele que estava lá que disse que tinha sido ele; o neguinho mesmo não falou nada, não sei se ele estava com medo; a tia dele não chegou a mencionar o motivo da briga, ela disse que provavelmente era por conta de droga; eles bebiam juntos; a confusão entre eles ocorreu em frente à casa do acusado; não me recordo se o Raimundo tinha alguma lesão; o Raimundo não chegou a mencionar nada, nem informar o que tinha acontecido; os vizinhos falaram que eles costumavam beber juntos e que de vez em quando se desentendiam por causa do álcool; não sei informar se no dia dos fatos o acusado teria ido à delegacia registrar ocorrência contra a vítima”.

A testemunha NADSON FERNANDO MARTINS SILVA, policial penal, afirmou que “nós estávamos de serviço quando recebemos a informação do hospital de Soure de que teria uma pessoa ferida por arma branca; fomos até lá e ouvimos a vítima, mas ele não relatou quem seria o autor do crime; voltamos a delegacia e conseguimos informações de onde teria ocorrido o crime; lá na casa do Neguinho verificamos o local do crime, encontramos bastante sangue na frente da casa e achamos um gargalo de garrafa que teria sido usado; uns 150 metros da casa do Neguinho ficava a casa da tia dele, onde o acusado estava e fizemos a condução dele a delegacia; que o acusado confessou e disse que era um desafeto antigo; o neguinho relatou que a vítima já teria atentado contra a vida dele, teria dado uma tijolada nele e que agora teria ocorrido essa lesão na vítima; cheguei a ver a lesão na vítima; vi uma lesão e um dos braços e outra no peito; quando encontramos a vítima ele tinha sinais claros de que tinha consumido bebida alcóolica, como cheiro e inclusive ele não quis falar quem tinha lesionado ele; ele falou pouca coisa, como o nome dele, mas não deu detalhes do porquê e como aconteceu; quando chegamos na casa da irmã dele, fizemos a prisão dele, mas não cheguei a falar com ele, quem falou com ele já foi a Autoridade Policial; lá só perguntamos se tinha sido ele mesmo e ele disse que sim e que o João Victor já tinha dado uma tijolada nele e que esse rapaz atenta contra a vida de outras pessoas do bairro; que essa tijolada teria ocorrido antes desse dia; não tenho conhecimento se alguém foi a delegacia antes disso; depois desse crime eu já soube por terceiros que o João Victor teria entrado na casa do Neguinho e atentado contra a vida dele; não me recordo quem me falou”.

A informante do juízo ELAINE CRISTINA ALCANTARA DE DEUS, tia da vítima, informou que “na verdade eu não sei de nada, a única coisa que eu sei foi que a gente encontrou o meu sobrinho na casa da minha mãe esfaqueado e a gente levou ele pro hospital; eu estava na casa da minha mãe cuidando dela porque ela havia feito uma cirurgia; nesse dia a gente acordou de manhã e vimos tudo sujo de sangue; como o João mora no quartinho nos fundos da casa da minha mãe fomos até lá e já vimos ele esfaqueado no braço e embaixo da costela; ele estava quase inconsciente, não conseguia falar, só ficava desmaiando; levamos no hospital; perguntamos a ele o que aconteceu, mas ele não falou; até hoje ele não falou o que aconteceu, então até hoje eu não sei o que aconteceu com ele; quando a polícia foi no hospital eu estava com ele e falei a eles exatamente isso que acabei de falar; depois que aconteceu isso falaram que meu sobrinho estava junto com o Neguinho da Arábia bebendo; ai foi que mandei meu genro ir até a casa do neguinho falar com ele; lá ele não chegou a falar com neguinho, ele só achou na calçada em frente à casa do neguinho um chapéu e a camisa do meu sobrinho sujos de sangue; meu genro se chama Gustavo, eu não sei o nome completo dele, nem o telefone dele, mas ele mora na minha casa, só que ele está pra fazenda agora trabalhando; meu sobrinho ficou mais de uma semana internado no hospital, acho que uns 9 dias; ele ficou com sequela no braço, ele diz que não tem mais força no braço que ele foi atingido; meu sobrinho está na casa da minha mãe, porque ele mora lá; quando eu cheguei aqui no fórum, a mãe do João me disse que não era pra eu vir, porque o Neguinho não vinha e então não ia ocorrer a audiência; ai quando eu vi o Neguinho aqui no fórum eu liguei pra mãe do João avisando que ele estava aqui, mas não sei se ele vem; meu sobrinho bebe todo dia; o Neguinho mora ao lado da minha casa e eu acho que eles eram amigos, porque eu sempre via eles juntos bebendo; nunca ouvi dizer que eles tinham alguma briga, rixa anterior entre eles; eu ouvi falar que o João Victor tinha corrido atrás do Raimundo com uma faca, mas eu mesma não vi, mas teria sido depois desse fato do gargalo; o sobrinho do Neguinho foi quem me contou isso e eu disse pra ele que não tinha nada a ver com isso, porque ele é maior, tem pai e mãe e nem comigo ele mora; eu sei que vive tendo confusão dele na casa da minha mãe quando ele bebe; ele não se exalta nem fica agressivo, ele só fica perturbando que quer comida”.

Em seu interrogatório o acusado RAIMUNDO NONATO MORAES LEAL confessou os fatos, alegando que “pegou um litro de vodka com refrigerante e estava bebendo logo cedo na frente de casa, desde as 08h da manhã; que a vítima chegou as 19 horas e dei R$ 100,00 reais pra ele comprar uma carteira de cigarro e um litro de vodka; que fui cobrar dele e ele disse que tinha perdido o dinheiro; ele me empurrou no peito e me deu um soco no rosto; que quebrei a garrafa de vodka e fui pra cima dele; furei ele duas ou três vezes; que tinha que pagar o rapaz no outro dia; que dei três golpes com a garrafa de vidro nele; que depois parei e fui me entregar na polícia; que tenho 63 anos de idade; que depois dessa situação não fui preso; que os golpes pegaram nas costas e no braço; que possuo uma rixa com a vítima é desde 2020; que estava bebendo desde de manhã; que João Victor é usuário de drogas; que depois desse episódio ele anda me perseguindo a fim de me matar; que minha irmã já registrou BO contra ele, mas não achou ele na casa; que ele morava na sétima, como ele quase matou a avó esses dias, a mãe levou ele pra Matinha; que moro no Bairro do Pacoval; que ele não ficou com limitação e trabalha normal”.

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que as testemunhas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, informando que o acusado havia desferido golpes de gargalo de garrafa na vítima.

Quanto a alegação de excludente de ilicitude pela legítima defesa, entendo que não merece prosperar.

A legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal, é causa excludente de ilicitude que permite ao agente repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, desde que o faça usando moderadamente os meios necessários. Para o seu reconhecimento, exige-se, de forma cumulativa, a existência de agressão injusta, atual ou iminente; o emprego de meios necessários e proporcionais à repulsa; e o animus defendendi, ou seja, a intenção exclusiva de defesa e não de retaliação ou vingança.

É imperioso destacar que, embora existente histórico de animosidade entre as partes, a conduta do réu revela desproporcionalidade na suposta agressão alheia, requisito indispensável à configuração da excludente de legítima defesa. A reação do agente, longe de representar resposta necessária a uma agressão atual ou iminente, assumiu caráter ofensivo e autônomo, evidenciando dolo específico em ofender a integridade física da vítima com duas perfurações feitas com um gargalo de garrafa.

A defesa não logrou êxito em demonstrar que o réu tenha sido compelido a agir para repelir injusta agressão atual ou iminente, tampouco que a sua reação tenha se mantido nos limites da moderação exigida pelo ordenamento jurídico. Com efeito, o próprio apelante, em sede judicial, reconhece que a vítima apenas o empurrou, ao que reagiu desferindo-lhe golpes com objeto pérfuro-cortante, conduta que evidencia manifesta desproporcionalidade e, por conseguinte, extrapolação dos contornos legais da legítima defesa.

Assim, o reconhecimento da legítima defesa exige exame rigoroso da prova dos autos, não se admitindo interpretação extensiva ou elástica de seus pressupostos. Ausente demonstração inequívoca de que o réu agiu para repelir agressão injusta e atual, mediante conduta necessária e moderada, deve ser afastada a excludente, subsistindo a ilicitude e a responsabilização penal do agente.

Não há, portanto, que se falar em insuficiência probatória, tampouco em legítima defesa, pois a condenação repousa em acervo probatório robusto, harmônico e idôneo, a afastar a tese defensiva de absolvição.

Ademais, a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência - insculpidos nos incisos LIV, LV e LVII do artigo 5º da Constituição da República - representa pilar fundamental do Estado Democrático de Direito e constitui garantia de que nenhum cidadão será privado de sua liberdade ou submetido a sanção penal sem o regular trâmite processual, com possibilidade plena de defesa e julgamento imparcial. Contudo, tais garantias não podem ser interpretadas como obstáculo à formação de juízo condenatório quando presentes provas lícitas, firmes e harmônicas, colhidas em observância ao contraditório judicial (art. 5º, LV) e ao devido processo legal (art. 5º, LIV), as quais evidenciam a autoria delitiva e a materialidade do crime imputado ao réu. A presunção de inocência (art. 5º, LVII) protege o acusado contra condenações arbitrárias, mas não subsiste frente a elementos probatórios consistentes que, analisados de forma isenta e fundamentada, autorizam a responsabilização penal em estrita conformidade com a ordem constitucional vigente.

Dessa maneira, vejo que a sentença recorrida analisou detidamente os elementos dos autos e motivou de forma clara e fundamentada a condenação, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo in totum a sentença exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 23/10/2025